Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-44.2023.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000149-44.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), MICHELLY CRISTINNY DE ARRUDA CORREA - CPF: 062.081.741-04 (IMPETRANTE), 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – JULGAMENTO DO RECURSO CONTRA A SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO QUE ORIGINOU A IMPETRAÇÃO DO
WRIT
– REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Michelly Cristinny de Arruda Correa
contra ato da
MMª Juíza de Direito do 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá–MT,
que negou seguimento ao recurso inominado interposto pela impetrante nos autos sob nº
1052683-45.2022.8.11.0001,
ante a falta de preparo recursal.

No id. nº 158667170, foi deferido o pedido de liminar, para conceder a gratuidade da justiça no recurso inominado interposto pela impetrante nos autos nº
1052683-45.2022.8.11.0001
, em trâmite no
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá–MT,
determinando o seu regular processamento.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. nº 160073197.

Não houve manifestação da litisconsorte passiva
, conforme certidão anexada no id. 162902771.

O Ministério Público, no id. 164720186, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Em consulta ao sistema PJe, vê-se que houve o julgamento do recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos de origem (
1052683-45.2022.8.11.0001
), nos seguintes termos:

“
SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA DE TELEFONIA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO MEDIANTE A JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, acostando aos autos o contrato
“Oi Mais Top”
devidamente assinado pela consumidora. Além disso, trouxe documento pessoal que somente poderia ter sido alcançado mediante auxílio da própria consumidora, já que se trata da sua CNH. Não suficiente, trouxe as faturas demonstrando a utilização da linha telefônica contratada, em obediência ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante do contrato é idêntica àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos, sendo totalmente despicienda a realização de perícia.

4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Diante da manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, REVOGO os benefícios da assistência judiciária gratuita outrora concedida à Recorrente MICHELLY CRISTINNY DE ARRUDA CORREA.

8. Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que o valor arbitrado por equidade na origem - R$ 2.000,00 (dois mil reais) - já se apresenta razoável e proporcional para a remuneração do causídico da parte ex-adversa, bem como em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.”

Assim, considerando o julgamento do recurso inominado interposto contra a sentença singular prolatada nos autos pelo Colegiado, constata-se a perda do objeto deste
writ,
uma vez que passou a inexistir o interesse de agir
.

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO.

Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto. Mandado de Segurança prejudicado..
(TJMT- Mandado de Segurança, nº 1000165-47.2023.8.11.9005, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
, Julgado em: 15/05/2023)

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o julgamento do presente mandado de segurança, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023